Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-65.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700380-65.2023.8.07.0014 RECORRENTE: MAURÍCIO DE MOURA VASCONCELOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. 2. Consoante entendimento sumular no 269 do Superior Tribunal de Justiça “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 3. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu for reincidente. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o, alínea “b”, e §3o; 44, §3o; e 59, inciso III, todos do Código Penal, asseverando presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ao menos, para a fixação de regime inicial do cumprimento de pena mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 33, §§ 2o, alínea “b”, e §3o; 44, §3o; e 59, inciso III, todos do Código Penal, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao descabimento da substituição da pena por restritiva de direito, bem como quanto ao desatendimento aos requisitos para a fixação de regime prisional semiaberto, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos que instruíram o posicionamento da turma julgadora. Assim, embora o recorrente afirme o contrário, o recurso encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que quanto ao regime fixado, o acórdão guarda sintonia com a orientação do STJ, no sentido de que “O fato de o agravante ser reincidente e portar maus antecedentes inviabiliza a escolha do regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, apesar de a reprimenda ter totalizado quantum abaixo de 4 anos de reclusão.” (AgRg no AREsp n. 2.513.070/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024). Logo, no aspecto, é “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012